Tribunal: TCU
Processo: 027.470/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9183/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 027.470/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Angélica Ferrugem Moiano (CPF XXX.956.810-XX); Carla Augusta Alves Gabriel Freitas (CPF XXX.282.968-XX); Daniela Miranda Ribeiro (CPF XXX.098.140-XX); Daniele Meneguzzo da Silva dos Santos (CPF XXX.127.000-XX); Eduarda Escobar da Silva Furtado (CPF XXX.811.310-XX); Eduardo Legal dos Santos (CPF XXX.780.780-XX); Juliane Santos da Cunha (CPF XXX.669.600-XX); Karine da Silva Gomes (CPF XXX.703.000-XX); Rafaela Vargas de Oliveira (CPF XXX.629.490-XX) e Simone Guastelli Farias (CPF XXX.843.170-XX). 1.2. Entidade: Hospital de Clínicas de Porto Alegre - HCPA. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.